Tribunal: TJDFT
Processo: 0727445-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0727445-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MOISES GARCIA LIMA SILVA IMPETRANTE: ANDRE LUIZ DE SOUZA CAVALCANTE AUTORIDADE: JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de M.G.L.S., contra a decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, que manteve a sua prisão preventiva em face do descumprimento de medidas protetivas de urgência (ID 48804587). Alega o impetrante que o paciente é pessoa completamente leiga e desinformada, sendo que não recebeu pessoalmente a intimação das medidas protetivas, uma vez que sempre pensou que receberia por oficial de justiça. Em razão disso, sustenta que não foram observadas as formalidades para ciência do paciente, sendo as violações verificadas em razão da má informação que lhe foram prestadas. Destaca que a citação é um ato solene e que deve ser feita por mandado, conforme art. 351 do Código de Processo Penal. Aponta que nem ao menos foram confirmados os dados pessoais do paciente e que a Portaria Conjunta no 52/2020 não pode ser aplicada ao processo penal. Afirma que o ato defeituoso, sem as formalidades essenciais, é inepto para a produção de seus efeitos regulares, devendo ser reconhecida a nulidade da citação. Acrescenta que o paciente não representa risco para a ordem pública e não tem qualquer intenção de causar embaraços ao regular processo penal, destacando que possui emprego fixo. Requer, assim, que seja reconhecida a nulidade da citação das medidas protetivas ante os latentes prejuízos ao devido processo legal, determinando a realização do ato em conformidade com o disposto na Lei para a sua validade, sob pena de afronta direta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Subsidiariamente requer a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico. A inicial veio acompanhada de alguns documentos. É o relatório. Decido. Insurge-se o impetrante contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-companheira. Os fatos que geraram a decretação da prisão preventiva estão bem delineados pela Autoridade Coatora (ID 48804586): “(...) Os fatos narrados na representação da autoridade policial dão conta de que o ofensor praticou novas ameaças à vítima após o deferimento de medidas protetivas em favor dela, havendo necessidade de seu acautelamento a fim de se salvaguardar a integridade física da vítima. A materialidade e os indícios de autoria em relação aos novos fatos supracitados encontram-se devidamente demonstrado nos autos, conforme se verifica do depoimento da vítima, pois trata-se de delito praticado com autoria conhecida, dado o histórico familiar do casal. Ressalte-se que, conforme relatório de risco preenchido pela vítima há perigo concreto de violência grave e potencialmente letal, máxime a informação de que a vítima já foi ameaçada e agredida, o agressor apresenta comportamento excessivamente descontrolado, está descumprindo medida protetiva e os episódios de agressão estão se tornando mais frequentes ou graves nos últimos meses. Diante de tais informações é necessário concluir que a requerente está em um contesto de extremo risco, dado o franco contexto de escalada delitiva, com perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à sua incolumidade física e psicológica. Necessária, portanto, a intervenção judicial para conter o perigo concreto de reiteração delitiva, resguardar a ordem pública e assegurar a autoridade da ordem judicial protetiva. Ademais, os próprios fatos demonstram de forma clara que as medidas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para garantir a segurança da vítima, tampouco o decreto de novas medidas protetivas previstas na lei 11.340/2006, haja vista que qualquer medida que não impeça de o ofensor se aproximar da vítima de forma impositiva, ou seja, acautelando-o, não resguarda integridade física dela de forma eficaz, isso diante dos fatos praticados. Nesse contexto, a prisão preventiva é a única medida adequada e proporcional no caso concreto, pois as medidas diversas da prisão já se mostraram insuficientes na hipótese. DIANTE DO EXPOSTO, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE M.G.L.S. filho de J.M. DA S. e E.S.L., nascido aos 29/04/2001, residente: não informado, nos termos do art. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, e do art. 20 da lei 11.340/2006.” N.g. As medidas protetivas inicialmente fixadas foram (ID 48804584): “a) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; b) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros.” Verifica-se, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, que a segregação cautelar do paciente se mostra adequada e necessária diante dos fatos destacados, especialmente porque mesmo após a fixação de medidas protetivas o paciente persistiu com atos que importunaram a paz e tranquilidade da vítima, gerando temor ao ponto de esta ter que informado tais ocorrências. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto se trata de descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em face da suposta prática de delitos em situação de violência doméstica, estando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O fumus comiss delicti está comprovado na medida em que o paciente foi devidamente intimado sobre as medidas protetivas fixadas e, no mesmo dia, resolver não cumpri-las, dando ensejo a novas ameaças. Nesse sentido é a certidão do oficial de justiça de ID 48804592: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 25/05/2023 às 09:39, através do telefone 9.9279-1551, INTIMEI de todo o teor do mandado, inclusive da PROIBIÇÃO DE MANTER CONTATO e PROIBIÇÃO DE SE APROXIMAR de A.S. DE L., o senhor M.G.L.S. (lendo-lhe todo o mandado), o qual bem ciente ficou. Certifico que o senhor M.G.L.S. não informou o endereço e disse que estava em São Paulo. Certifico ainda mais que a pedido do senhor M.G.L.S. enviei a copia do mandado pelo o WhatsApp. Certifico também que, perguntei a vitima sobre o endereço residencial do senhor M.G.L.S., a qual nada soube informar a respeito. Segue anexo.” Como se bem sabe o oficial de justiça atua como longa manus (extensão do braço) do magistrado e no exercício de duas atividades é dotado de fé pública, presumindo-se verdadeiras as suas declarações. Ainda que tal presunção seja relativa, a admita prova em contrário, o impetrante não trouxe qualquer prova que testifique a falha da intimação. Aliás, o impetrante, conforme se observa do mandamus, confunde citação com intimação. Note-se, que o paciente não foi citado, mas sim intimado do teor do mandado, sendo advertido sobre a proibição de manter contato com a vítima e proibição de se aproximar dela. Sobre o descumprimento das medidas protetivas a vítima narrou que (ID 48804586): "a vítima A. registrou ocorrência no dia 24 de maio de 2023 narrando que o representado teria a ameaçado e injuriado. A vítima requereu medidas protetivas que foram deferidas pelo juízo. Acontece que em 25 de maio de 2023, minutos depois de ser intimado das medidas protetivas de urgência, o representado manda mensagens ameaçadoras para a vítima, conforme os prints juntados. A vítima retorna a DEAM 2 e o descumprimento de medida protetiva é registrado". (ID n° 160170861) Nota-se que no dia 25/05/2023, a supracitada vítima, compareceu à Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher e noticiou descumprimento das cautelares por parte do companheiro, conforme se extrai do depoimento prestado perante registro policial n. 1.755/2023- DEAM II: "Relata que conviveu maritalmente com M.G.L.S. por 03 anos e tiveram 01 filha juntos, L.G.S. de 02 anos. Que estão separados desde fevereiro de 2023, mas M. não aceita a separação. O relacionamento era tranquilo, mas M. começou a ofende-la frequentemente e seguiu-se as agressões físicas. Então a declarante estava convivendo com o agressor não registrou ocorrência contra ele, mas após a separação as ameaças continuaram, até que registrou uma ocorrência no dia de ontem (24/05/2023), Oc. no 1742/2023-DEAM2. A declarante teve deferidas as medidas protetivas solicitadas. Acontece que, ao tomar conhecimento das medidas protetivas, M. começou a enviar, ainda mais, mensagens com ameaças contra ela. No dia de hoje (25/05/2023), nos horários entre 09h40 a 10h17, M. enviou mensagens, dizendo que iria acabar com a vida de todos, disse que ela iria pagar no inferno tudo o que ela fez e ainda disse para ela preparar o caixão que não iria sobrar ninguém. A declarante apresentou prints das mensagens recebidas por SMS. A declarante esclarece que bloqueou o contanto de M. no WhatsApp e nas redes sócias, mas ele continua usando o SMS para enviar mensagens." (ID n° 160170421) Portanto, conforme se verifica há prova da materialidade e indícios de autoria, o que deságua na comprovação do fumus comissi delicti. Observa-se que foram deferidas medidas protetivas de urgência, as quais impunham ao paciente proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância, e proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros, além do afastamento do lar conjugal comum. Todavia, conforme já transcrito acima, o paciente continuou na escalada de violência contra a vítima, promovendo comportamento intimidativo e persecutório, em persistente tentativa de manter contato com a vítima. Como bem fundamentado na decisão que decretou sua prisão preventiva, “...conforme relatório de risco preenchido pela vítima há perigo concreto de violência grave e potencialmente letal, máxime a informação de que a vítima já foi ameaçada e agredida, o agressor apresenta comportamento excessivamente descontrolado, está descumprindo medida protetiva e os episódios de agressão estão se tornando mais frequentes ou graves nos últimos meses. Diante de tais informações é necessário concluir que a requerente está em um contesto de extremo risco, dado o franco contexto de escalada delitiva, com perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à sua incolumidade física e psicológica.” O descumprimento de medida protetiva é causa de decretação da prisão preventiva (art. 313, III, do CPP) e no presente caso não há dúvidas sobre isso, pois descumpriu a determinação de não manter qualquer contato com a vítima. Sobre o tema é precedente do Colendo STJ: “(...) O descumprimento de medidas protetivas impostas, per se, preenche o requisito descrito no inciso IV do artigo 313 do CPP atualmente inciso III, constituindo-se em pressuposto a justificar, em sua modalidade preventiva, a segregação cautelar do agente, como forma de garantir a execução das medidas protetivas de urgência. - Ordem denegada. STJ, HC 10000130984362000, Rel. Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. em 23/01/2014. Importante destacar que a prisão preventiva no presente caso se justifica em razão do descumprimento de medida protetiva, e não em razão do crime de ameaça ou injúria. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) O paciente fez pedido de revogação da prisão preventiva, oportunidade em que foi indeferido nos seguintes termos (ID 48804587): “Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva de M.G.L.S., alegando, em síntese, que não se encontram presentes os requisitos para a prisão preventiva, por não se configurar o crime de descumprimento de medida protetiva, e ainda, pela falta de observância quanto a sua primariedade penal, sua ocupação lícita e fixa. Subsidiariamente, requereu a liberdade provisória do ofensor sob monitoração eletrônica na forma da lei. Com vista, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido, sob o argumento de que o requerente descumpriu ordem judicial, ameaçando novamente a vítima, revelando que não é suficiente a aplicação de medidas protetivas diversas da prisão, bem assim pelos argumentos declinados não terem tido alteração fática capaz de abalar os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do requerente. É o relatório. Decido. Verifico que razão assiste ao Ministério Público quando pugna pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, tendo em vista que não houve a demonstração de que a situação ensejadora do decreto prisional tenha se mudado, considerando que a prisão só se deu em virtude da gravidade dos fatos. Ressalte-se que o teor das mensagens encaminhadas por M., que deram ensejo ao decreto de sua prisão, deixa indene de dúvidas a sua ciência quanto à existência de medidas protetivas deferidas: Pode colaca protetiva, pode coloca o krai a 4 que acabar com minha vida né?? Vamos acabar a d todos. (...) Adianta não A., tu tomou tuas providências ai e achou ia me intimida né? Tu vai me conhecer de verdade agora, pode prepara nosso caixao que não vai sobrar ngm. (Id. 160170423 e Id. 160170425 dos autos 0716469-02.2023.8.07.0003). Evidencia-se uma probabilidade grande de que o mesmo possa causar algum mal injusto e irreparável à vítima, considerando seu comportamento violento e descontrolado. Neste momento, é possível visualizar provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como real necessidade para a garantia da ordem pública e da incolumidade física e psíquica da vítima em face do perigo em que se encontra diante da liberdade do representado, capazes de preencher o requisito previsto no art. 312, do Código de Processo Penal. No que se refere ao fato criminoso imputado ao acusado, verifico presente o disposto no artigo 313, inciso III do CPP, uma vez que os fatos envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher e de forma a garantir a execução das medidas protetivas de urgência deferidas. Ressalte-se que, não obstante as alegações da Defesa, ela não logrou trazer aos autos qualquer fato novo que pudesse abalar a consistência dos requisitos anteriormente identificados para a segregação cautelar do acusado. Assim, pelo menos a priori, a manutenção da segregação do requerente se faz necessária, para garantia da ordem pública e da paz individual da vítima, bem como assegurar a aplicação da lei penal, de forma que o fumus boni iuris e o periculum in mora se mostram claros, de maneira que, até melhor instrução do feito, a manutenção da segregação cautelar do indiciado é medida que se impõe. Posto isso, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de MOISES GARCIA LIMA SILVA. Translade-se cópia desta decisão para os autos principais.” N.g. Como se percebe, o paciente tem dificuldades de manter a racionalidade e de lidar com os próprios sentimentos, não compreendendo que não tem e não pode ter direito de subjugar a vida e o sentimento de outras pessoas, tornando-se um risco notório para si mesmo e para terceiros. Assim, as ameaças de morte perpetradas logo após a fixação de medidas protetivas dão a devida entonação do risco que o paciente representa para a ordem pública e para a vítima. Nesse sentido, o estado de instabilidade do paciente justifica a necessidade da manutenção da prisão. Ademais, observa-se que deferida as medidas protetivas, essas não foram suficientes para estancar o processo intimidativo promovido pelo paciente contra a vítima, deixando de cumprir o que foi determinado, conforme claramente se observa das transcrições acima. Assim, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente, a requerimento do Ministério Público, salientando que a gravidade concreta das suas condutas demonstra o risco de reiteração delitiva e denota sua periculosidade, bem como os elementos coligidos aos autos justificam a prisão preventiva para garantir a eficácia das medidas protetivas de urgência. Portanto, como se verifica os atos do paciente tem causado temor e intranquilidade na vida da vítima, o que ainda é agravado porque tais condutas ocorrem em desrespeito à determinação da justiça com imposição de medidas protetivas. Destarte, a prisão preventiva decretada está devidamente fundamentada e precisa persistir, pois em sociedade civilizada as decisões judiciais carecem ser cumpridas, sendo que um simples término de namoro, união estável ou casamento, ainda que perdure por décadas, não é motivo para violar a intimidade, tranquilidade e paz da ex-companheira. Destarte, como o paciente deixou de cumprir as medidas protetivas impostas, é evidente sua inclinação para desdobramentos mais graves a evidenciar situação de risco, restando demonstrado, portanto, o periculum libertatis, o que corrobora, neste momento, para a necessidade da medida extrema, sem que se configure constrangimento ilegal. Acrescento que o simples fato do paciente ser primário, ter bons antecedentes e residência fixa, não é motivo suficiente para que exerça a liberdade, especialmente quando presentes os elementos ensejadores da prisão preventiva, no caso, o descumprimento de medidas protetivas. Destarte, havendo risco grave de feminicídio contra a vítima, a manutenção da prisão é medida que se impõe. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 11 de julho de 2023 22:56:05. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator